Tribunal: TJDFT
Processo: 0749374-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0749374-66.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DIEGO BRAZ, RAMAYANE LOPES DA SILVA BRAZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retornem-se os autos à origem para que o Ministério Público apresente contrarrazões à apelação de Ramayane Lopes da Silva Braz (Ids 61540324, 61540337 e 61721340). Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 25 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES